Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-79.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1014883-79.2019.8.11.0003
RECORRENTE: ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 98246455), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 86670994):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN, E ART. 112, DO CÓDIGO CIVIL – FATOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE COMPRA E VENDA A PRAZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe os artigos 116, parágrafo único do CTN e 112 do Código Civil, a aquisição de bem enseja a incidência de ICMS, sendo lícito à Fazenda Pública ignorar o nomen juris atribuído ao contrato quando resultar evidente, pelos termos do ajuste, que a intenção manifestada pelas partes era a de trespasse da propriedade do bem. 2. O leasing operacional, ou arrendamento mercantil, é uma modalidade contratual que combina aluguel e compra e venda, facultando ao arrendante a renovação da locação e/ou, ao final, a aquisição do bem com um desconto proporcional aos alugueres pagos. A assunção, de plano, pelo arrendante, da obrigação de pagar o valor total do bem se traduz, em verdade, na manifestação de vontade de compra, caso em que, atendida a disposição do artigo 112 do Código Civil, tem-se pacto de compra e venda, e não de arrendamento mercantil.” (Ap 1014883-79.2019.8.11.0003, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2021)
Os Embargos de Declaração de Id. 91278479 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 93115968).
Alega violação: (i) aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC, diante do não acolhimento dos aclaratórios; (ii) 373, I e 1.013, e incisos, todos do CPC e (iii) ao art. 3°, VIII, da LC n. 87/96, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o contrato em debate é de leasing internacional, ainda que nele contenha cláusula de transferência de domínio, sobre o qual não incide ICMS.
Assevera, ainda, a necessidade de observância do princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória do contrato.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “tendo em vista a iminência de início da execução dos honorários de sucumbência, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação”.
Recurso tempestivo (Id. 98469978).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o exame da suposta violação ao art. 3°, VIII, da LC n. 87/96, fundada na tese de que o contrato constante dos autos é de leasing internacional, e não de compra e venda, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial.
Outrossim, a Recorrente alega ofensa aos arts. 373, I, 489, §1°, IV, 1.013 e incisos e 1.022, II, todos do CPC, de forma superficial, deixando de indicar, de forma precisa, em que medida o acórdão recorrido os teriam vulnerados, ao passo que, ao apontar a necessidade de observância do princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória do contrato, sequer indicou qual o dispositivo de lei federal violado, fatores que atestam contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, observa-se que a Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, não discorrendo quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação a autorizar, no caso concreto, a concessão da excepcional suspensividade.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.